Tribunal: TJDFT
Processo: 0721864-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ALIMENTOS GRAVÍDICOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROVAS. AUSÊNCIA. VALOR. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. A fixação de alimentos provisórios norteia-se pelo binômio necessidade/capacidade.
3. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas sobre a alegada hipossuficiência econômica do alimentante, a prestação alimentícia deve ser mantida em atendimento ao princípio da solidariedade familiar decorrente da relação de parentesco, ainda que em tese.
4. Nessa fase, o valor dos alimentos deve ser fixado em estrita observância ao princípio da razoabilidade ante a impossibilidade de análise aprofundada da situação financeira do alimentante e das necessidades reais da autora/gestante.
5. Recurso conhecido e não provido.